Tribunal: STF
Processo: ARE 968907
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” POR PARTE DO VENCEDOR DA DEMANDA (NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    – A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.



    – Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta no âmbito normativo da Constituição da República. Precedentes. Súmula 280/STF.



    – A imposição de sucumbência recursal pressupõe a produção, pela parte contrária, de “trabalho adicional”, sem cuja ocorrência deixa de incidir o § 11 do art. 85 do CPC/15.



    – Inaplicabilidade, ao caso, do art. 1.033, do CPC/15 em razão de o  E. Superior Tribunal de Justiça já ter apreciado recurso especial deduzido nos autos.